Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELA EMBOSCADA, CRIME COMETIDO PARA GARANTIR A IMPUNIDADE E MEDIANTE RECOMPENSA. APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “A” E “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
2. Considerando a conduta do apelante ter sido delineada como o crime de homicídio mediante pagamento ou sob promessa de recompensa, independentemente das circunstâncias acerca da figura do mandante ou pagador, não há que falar em nulidade (alínea “a”) na sustentação promovida pelo Ministério Público, tampouco no quesito referente à qualificadora, pois congruente com a acusação.
3. Incabível falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante cometeu os crimes narrados na denúncia (dois homicídios qualificados). Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”), a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
5. Imperioso o decote da análise negativa das circunstâncias do crime no tocante à vítima que foi assassinada para garantir a impunidade do recorrente.
6. Considerando que o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Recurso parcialmente provido.